Tribunal: TJSP
Processo: 3005833-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de omissão do julgado quanto à inversão do ônus da sucumbência e à fixação de honorários recursais. Reconhecimento parcial. Cabível a inversão do ônus da sucumbência diante do resultado do julgamento (provimento do agravo de instrumento). Inaplicabilidade, entretanto, do artigo 85, § 11, do CPC, já que não houve fixação de honorários em favor da agravante no juízo

Ementa:
Embargos declaratórios. Alegação de omissão do julgado quanto à inversão do ônus da sucumbência e à fixação de honorários recursais. Reconhecimento parcial. Cabível a inversão do ônus da sucumbência diante do resultado do julgamento (provimento do agravo de instrumento). Inaplicabilidade, entretanto, do artigo 85, § 11, do CPC, já que não houve fixação de honorários em favor da agravante no juízo de origem. Embargos parcialmente acolhidos.